Tribunal: TJES
Processo: 0000364-57.2020.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000364-57.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MARTINELI
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 637/2012. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à progressão funcional por mérito, com base no art. 30 da LC nº 637/2012, sob alegação de que o servidor obteve desempenho funcional de excelência em avaliações periódicas.
2. O juízo de origem indeferiu o pleito, considerando inexistente regulamentação específica da progressão por mérito e tratando-se de ato discricionário da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual tem direito subjetivo à progressão funcional por mérito prevista no art. 30 da LC nº 637/2012, independentemente da edição de norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 30 da LC nº 637/2012 prevê progressão funcional acelerada baseada na meritocracia, condicionada à avaliação de desempenho e a critérios definidos em lei específica.
5. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, firmou entendimento de que as normas dos arts. 30 da LC nº 637/2012 e 9º da LC nº 633/2012 são de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para sua efetivação.
6. Ausente lei que discipline os critérios de mérito, é inviável ao Poder Judiciário reconhecer o direito à progressão funcional, sob pena de invasão da esfera legislativa.
7. O Decreto Estadual nº 3.133/2012, de natureza infralegal, não supre a lacuna normativa, não podendo criar direitos funcionais não previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
Tese de julgamento: “A progressão funcional por mérito prevista no art. 30 da LC nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, cuja aplicação depende de regulamentação específica; ausente essa regulamentação, não há direito subjetivo à progressão funcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; LC nº 637/2012, art. 30; LC nº 633/2012, art. 9º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, Rel. Juiz Robson Louzada Lopes, j. 17.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000364-57.2020.8.08.0006

RECORRENTE:
LUCIANA MARTINELI

RECORRIDOS:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 637/2012. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à progressão funcional por mérito, com base no art. 30 da LC nº 637/2012, sob alegação de que o servidor obteve desempenho funcional de excelência em avaliações periódicas.
2. O juízo de origem indeferiu o pleito, considerando inexistente regulamentação específica da progressão por mérito e tratando-se de ato discricionário da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual tem direito subjetivo à progressão funcional por mérito prevista no art. 30 da LC nº 637/2012, independentemente da edição de norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 30 da LC nº 637/2012 prevê progressão funcional acelerada baseada na meritocracia, condicionada à avaliação de desempenho e a critérios definidos em lei específica.
5. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, firmou entendimento de que as normas dos arts. 30 da LC nº 637/2012 e 9º da LC nº 633/2012 são de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para sua efetivação.
6. Ausente lei que discipline os critérios de mérito, é inviável ao Poder Judiciário reconhecer o direito à progressão funcional, sob pena de invasão da esfera legislativa.
7. O Decreto Estadual nº 3.133/2012, de natureza infralegal, não supre a lacuna normativa, não podendo criar direitos funcionais não previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
Tese de julgamento: “A progressão funcional por mérito prevista no art. 30 da LC nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, cuja aplicação depende de regulamentação específica; ausente essa regulamentação, não há direito subjetivo à progressão funcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; LC nº 637/2012, art. 30; LC nº 633/2012, art. 9º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, Rel. Juiz Robson Louzada Lopes, j. 17.11.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por

LUCIANA MARTINELI
em face do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO
,
na qual pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional por mérito, com fundamento no art. 30 da LC nº 637/2012, sob o argumento de que seu desempenho funcional foi avaliado com excelência em avaliações periódicas promovidas pelo órgão requerido.

Sobreveio sentença (págs. 86/88 do arquivo digital,

que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (págs. 91/113 do arquivo digital), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que o direito à progressão funcional decorre diretamente da lei e prescinde de ato regulamentador.

Contrarrazões às págs. 125/134.

Decisão proferida na pág. 146, determinando o sobrestamento do feito.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando sucintamente os autos, trata-se de ação na qual a parte autora requer o reconhecimento de seu direito à progressão funcional por meritocracia, nos termos do art. 30 da LC nº 637/2012, sustentando possuir desempenho individual de excelência, comprovado por avaliações periódicas realizadas pelo órgão demandado.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo de imediato à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da r. sentença.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora pugna que seja determinada a sua progressão funcional por mérito, nos moldes do art. 30 da LC n. 637/12, haja vista a excelência de seu desempenho individual, atestado por meio de avaliações periódicas aplicadas pelo requerido.

Antes de mais nada, verifica-se que o art. 30 da LC n. 637/2012 prevê a possibilidade de progressão funcional acelerada, com base exclusiva na meritocracia, a ser aferida mediante avaliação de desempenho anual ou outro critério de reconhecimento do mérito definido em lei.

No entanto, observa-se que não foi editada norma regulamentadora que estabeleça os critérios e procedimentos para a concretização da referida progressão por mérito, o que impede sua aplicação imediata.

Deste modo, a questão foi enfrentada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000463-96.2020.8.08.9101, que fixou entendimento no sentido de que tanto o art. 30 da LCE nº 637/2012 quanto o art. 9º da LCE n. 633/2012 configuram normas de eficácia limitada, dependentes de lei específica para sua efetivação.

Transcreve-se trecho elucidativo do voto vencedor naquele julgamento:

(...) É por isso que também se conclui, que tanto o citado artigo 30, da Lei Complementar no 637/2012, quanto o artigo 9º, da Lei Complementar no 633/2012, são normas legais de eficácia ‘limitada’, as quais dependem de uma lei própria para sua efetivação, inclusive, citando os parâmetros legais à concessão do benefício. De fato, o que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é um tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ‘acelerador’, afigura-se, portanto, como uma espécie de ‘premiação’ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico. A citada ‘premiação’ (acelerador de progressão), ainda não foi criada por lei formal, para ser concedida sem distinção a todos os servidores, com base em única avaliação anual, sendo que, entendimento em contrário, deixaria de fora todo o sistema de ‘meritocracia’, previsto quando da elaboração da aludida progressão ‘acelerada’. Consequentemente, resta, a meu ver, a necessidade de edição de lei específica, para que seja possibilitada a concessão do acelerador por progressão funcional, previsto no artigo 30 da Lei Complementar no 637/2012, considerando que a lei tem nitidamente características programáticas. Sendo assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de lei regulamentadora, indicando as condições a serem implementadas pelos servidores públicos estaduais à obtenção do ‘acelerador’ de progressão, motivo pelo qual, de fato, não há que se falar em ato passível de controle ou de escolha pelo próprio Poder Judiciário, que não tem função legislativa

Assim, diante da ausência de norma regulamentadora específica e da orientação vinculante firmada pela Turma de Uniformização, não há amparo legal para o reconhecimento judicial da progressão funcional por mérito pretendida pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)